Tribunal: TJBA
Processo: 0001078-75.2010.8.05.0030
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001078-75.2010.8.05.0030

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERTILIZANTES HERINGER S.A. e outros

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS, LUCIO CLEBER DE OLIVEIRA PACHECO

APELADO: FERTILIZANTES HERINGER S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUCIO CLEBER DE OLIVEIRA PACHECO, MURILO GOMES MATTOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AGRAVO RETIDO. RATIFICAÇÃO NO APELO. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO. ACOLHIMENTO. INSUMO UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DA LAVOURA DE CAFÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO DO AUTOR COMO DESTINATÁRIO FINAL. PRODUTOS ADQUIRIDOS QUE SE DESTINAM A ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA. MESMA MATÉRIA VERSADA NO AGRAVO RETIDO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.009, §1º, DO CPC. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FERTILIZANTE. (1) PONTO FULCRAL. SE O RECEBIMENTO DO PRODUTO OCORREU OU NÃO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO. A CLÁUSULA QUE PREVÊ A ENTREGA PARA 1ª OU 2ª QUINZENA NÃO QUER DIZER QUE O PRAZO PARA REMESSA DO PRODUTO É DE 15 OU 30 DIAS DA DATA DO PAGAMENTO DA COMPRA, MAS SIM, ATÉ O DIA 15 OU 30 DO MÊS DA SUA AQUISIÇÃO. ENTENDIMENTO CORRETO DA ILUSTRE MAGISTRADA
PRIMEVA
. EXISTÊNCIA DE PROVA, JUNTADA PELO PRÓPRIO RÉU, EM SENTIDO CONTRARIO A SUA TESE DE DEFESA. QUESTÃO MERAMENTE DOCUMENTAL. (2) REVOLVIMENTO DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, CUJA DECISÃO TRANSITOU EM JULGADO. INSTITUTO DA PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO QUE NÃO SE CONHECE.
RECURSO ADESIVO.
(1) PEDIDO DE
APLICABILIDADE DO ART. 459, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73, CORRELATO ART. 491, DO NOVO
CÓDEX
. EXISTÊNCIA DE PEDIDO LÍQUIDO E CERTO, EM FACE DA PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE. (2) FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE O MERO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA AFASTAR A APLICABILIDADE DO CDC AO CASO EM TESTILHA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. V
erifica-se, da leitura da insurgência, que tal tema fora suscitado em sede de Preliminar recursal, atraindo, assim, a norma disposta no art. 1.009, §1º, do novo
Códex
, que determina que as matérias não urgentes, resolvidas na fase de conhecimento, não estão cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, como no caso vertente.
Sendo assim, por ter o demandado ratificado o agravo retido em seu apelo, nos termos do art. 522,
caput
, do CPC/73 vigente à época, como também, suscitado preliminar abordando o mesmo assunto, não haverá prejuízo algum, ao julgar prejudicado o Agravo Retido, uma vez que foram preenchidos os requisitos dispostos no art. 1.009, §1º, do CPC de 2015. Agravo Retido não conhecido.

2. A prefacial recursal de inaplicabilidade do CDC ao caso
sub oculis
e, consequentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do autor, merece guarida, eis que se denota que o acionante não se enquadra como destinatário final do produto -
in casu
, fertilizante -, sendo certo que este fora utilizado como insumo no processo produtivo da sua lavoura de café. Precedentes. Preliminar acolhida para, modificando a decisão de Id. 46971135, fl. 03, afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente e, consequentemente, declarar a nula a inversão do ônus da prova em favor do autor.

3.
Da análise do contrato e/ou formulário fornecido pela empresa ré, Id. 46971119, fls. 40/41, percebe-se a existência de cláusula que prevê a entrega para 1ª ou 2ª quinzena, que no entender da acionada, quer dizer que o prazo para remessa do produto é de 15 ou 30 dias, a contar da data da compra. Entretanto, como muito bem afiançado pela douta magistrada
primeva
, entendimento este do qual me filio, o prazo, em verdade, deve ser considerado como está pactuado, ou seja, até o dia 15 (1ª quinzena) ou dia 30 (2ª quinzena) do mês do pagamento da sua aquisição. Tanto sim, que a própria apelada fez prova em sentido contrário à sua tese de defesa, ao colacionar o documento de Id. 46971119, fl. 44, onde consta de forma clara o prazo de 30 dias. Hipótese distinta dos autos.

4. Quanto a impugnação do Laudo Pericial e da forma como esta prova fora conduzida, tal pleito resta prejudicado em face da ocorrência da preclusão consumativa e/ou temporal, uma vez que a decisão proferida na ação cautelar antecedente, onde fora realizada a mencionada prova, transitou em julgado, impossibilitando, assim, o seu revolvimento na presente demanda. Pedido este que não se conhece.

5. O autor, por sua vez, em seu recurso adesivo sustenta a tese de que a sentença deve ser líquida, em face do pedido certo e determinado, em razão do laudo realizado pelo
expert
do MM. Juízo
a quo
. Neste ponto assiste razão ao recorrente, a teor do quanto disposto no art. no art. 459, parágrafo único do CPC/73, correlato art. 491, do novo
Códex
c/c o art. 492, do indigitado Digesto Processual.

6. Já em referência ao pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização
a
título de danos morais, este não merece prosperar, na medida que o autor não fez provas dos alegados prejuízos
extrapatrimoniais
que experimentos, não, passando, destarte, de meros aborrecimentos, sendo certo, ainda, que, na hipótese
em análise
, não se trata de dano
in re ipsa
, o qual não precisa ser comprovado. Precedentes do STJ no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera direito à indenização por danos morais.

7. Em razão do resultado dos recursos, deixo de majorar a verba sucumbencial, em favor de ambos os advogados do autor e do réu, também deixo de assim o fazer em referência ao demandado, por ter sido fixado, pelo
a quo
, em seu percentual máximo.

8.
AGRAVO RETIDO PREJUDICADO.
PRELIMINAR ACOLHIDA PARA AFASTAR A APLICABILIDADE DO CDC AO CASO EM TESTILHA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO RETIDO, por restar prejudicado
, ACOLHER A PRELIMINAR suscitada pelo réu, para afastar a aplicabilidade do CDC ao caso em testilha, e, no mérito, CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO do réu e nesta parte NEGAR PROVIMENTO, assim como, CONHECER DO RECURSO ADESIVO do autor, para DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, apenas para reformar a sentença, fixando a condenação, a ser suportada pela demandada, em favor do acionante,
a
título de danos materiais, no valor apurado pelo
Expert
do MM. Juízo
a quo
, na ação cautelar antecedente, devidamente homologada pela ilustre magistrada
primeva
, no importe de R$409.609,20 (quatrocentos e nove mil, seiscentos e nove reais e vinte centavos), a ser devidamente acrescido de juros de mora de 1% a.m., desde a citação e correção monetária do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 83 e 43 do STJ, respectivamente, na forma do quanto fundamentado no voto

do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

CLÁUDIO CESARE BRAGA PEREIRA

DESEMBARGADOR – RELATOR

PROCURADOR(A)

09

01/06rev